Tribunal: TJBA
Processo: 8059937-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059937-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: I. S. S. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECER COBERTURA NOS CASOS DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI Nº 9.656/98 E DA SÚMULA Nº 597 DO STJ. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. SEGURADA MENOR DE IDADE
COM QUADRO GRAVE DE PNEUMONIA
, NECESSITANDO COM URGÊNCIA DE INTERNAMENTO EM ENFERMARIA PEDIÁTRICA PARA TRATAMENTO
. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8059937-47.2024.8.05.0000
,

figurando como agravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e,
como a
gravado,

I.S.S.,
representada por sua genitora
MAISE BISPO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.